Tribunal: TJSP
Processo: 2079852-83.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2079852-83.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ANTONIO SANCHES, são embargados CAIXA ECONOMICA FEDERAL - e SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079852-83.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31511
2
Embargos de Declaração no 2079852-83.2016.8.26.0000/50001
Comarca : Bauru
Ação
: Seguro Habitacional
Embargantes: Antonio Sanches e outros
Embargado : Sul América Cia. Nacional de Seguros
VOTO no 31511
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Antonio
Sanches e outros contra a decisão colegiada de fls. 453/457 que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso.
Sustentam os embargantes, em suma, que há vício no
decisum. Afirmam que não foram analisadas todas as questões
apontadas no recurso repetitivo do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, EDclResp no 1.091.393/SC, e que não há interesse jurídico
da CEF na presente demanda. Pedem a integração do julgado.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079852-83.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31511
3
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstraram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora deu provimento ao
recurso, reformando a decisão de primeiro grau, para determinar o
ingresso da Caixa Econômica Federal, diante da expressa
manifestação nesse sentido, além das apólices (ramo 66 - pública)
entre os anos de 1990 e 2009, dentro do período delimitado no
acórdão paradigma (02/12/1988 a 29/12/2009), retificando a
redação que constou no v. Acórdão (fls. 457, penúltimo parágrafo) .
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de ver reexaminada e decidida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079852-83.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 31511
4
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Considera-se prequestionada a questão nos termos do
artigo 1025 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios,
com observação.
Erickson Gavazza Marques
Relator